Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007141-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007141-74.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007141-74.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos seguintes termos:

“...CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC [1] . Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

DETERMINO AINDA, que a expedição de oficio ao SERASA.

CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).”

O apelante alega que teve seu nome incluído em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhece.

Afirma que não há nos autos prova da contratação com a apelada, e que os
prints
de tela de computador são insuficientes para essa finalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 54553969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007141-74.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que teve seu nome incluído em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhece.

Afirma que não está comprovada nos autos a contratação com a apelada, e que os
prints
de tela de computador são insuficientes para essa finalidade.

A obrigação de demonstrar a suposta dívida é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto, produziu prova unilateral e insuficiente (imagem capturada da tela de seu computador).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP No 1.349.453/MS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - PAGAMENTO DA TARIFA PELO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - DOCUMENTO COMUM ÁS PARTES - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

-
Não é suficiente o mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco para a apresentação do contrato que vincula as partes, hipótese em que se considera não juntado aos autos.

(...)."
(TJMG, RAC n. 1.0707.13.003747-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julg. 22/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016).

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de provar a arguida transação, tampouco que a inscrição nos cadastros de inadimplentes refere-se a fatura de um só “
contrato
”, como descrito no registro do SPC (Id n. 54550583). Portanto, tem-se por inexistente o débito.

Logo, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da negativação do nome do autor.

Contudo, no que diz respeito à reparação pelos danos morais, em consulta ao PJe verifica-se que na Primeira Instância tramitam 76 demandas em que figuram as mesmas partes destes autos e que têm a mesma causa de pedir, e para este Tribunal foram encaminhadas 17 Apelações, algumas já com resolução final consolidando essa condenação.

Relação dos 17 processos no TJMT:

1007395-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

Relação dos 76 processos na primeira instância:

1008470-24.2017.8.11.0002

1008380-16.2017.8.11.0002

1007982-69.2017.8.11.0002

1007844-05.2017.8.11.0002

1007770-48.2017.8.11.0002

1007724-59.2017.8.11.0002

1007705-53.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1007395-47.2017.8.11.0002

1007394-62.2017.8.11.0002

1007389-40.2017.8.11.0002

1007247-36.2017.8.11.0002

1007246-51.2017.8.11.0002

1007244-81.2017.8.11.0002

1007243-96.2017.8.11.0002

1007141-74.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1007138-22.2017.8.11.0002

1007025-68.2017.8.11.0002

1007024-83.2017.8.11.0002

1007022-16.2017.8.11.0002

1007020-46.2017.8.11.0002

1006953-81.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1006950-29.2017.8.11.0002

1006948-59.2017.8.11.0002

1006835-08.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1006827-31.2017.8.11.0002

1006614-25.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006610-85.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1006426-32.2017.8.11.0002

1006425-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006347-53.2017.8.11.0002

1006269-59.2017.8.11.0002

1006268-74.2017.8.11.0002

1006244-46.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1006090-28.2017.8.11.0002

1006089-43.2017.8.11.0002

1024454-28.2017.8.11.0041

1024452-58.2017.8.11.0041

1024441-29.2017.8.11.0041

1024416-16.2017.8.11.0041

1005987-21.2017.8.11.0002

1005984-66.2017.8.11.0002

1005983-81.2017.8.11.0002

1005839-10.2017.8.11.0002

1005837-40.2017.8.11.0002

1005833-03.2017.8.11.0002

1005621-79.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1005615-72.2017.8.11.0002

1005409-58.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1005402-66.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1005059-70.2017.8.11.0002

1004892-53.2017.8.11.0002

1004891-68.2017.8.11.0002

1004559-04.2017.8.11.0002

1004558-19.2017.8.11.0002

1004557-34.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1003259-07.2017.8.11.0002

1003257-37.2017.8.11.0002

1003233-09.2017.8.11.0002

1003612-81.2016.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

1003117-37.2016.8.11.0002

Assim, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetivada na primeira lide com trânsito em julgado.

Por conseguinte, impor essa reparação neste feito configuraria enriquecimento ilícito porque, como mencionado, a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica e o respectivo ressarcimento já foi efetuado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar inexistente a dívida e revogar a condenação por litigância de má-fé.

Como a apelada decaiu de parte mínima do pedido, o apelante arcará com as custas e os honorários advocatícios conforme arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020